Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729564-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CEDRAZ ADVOGADOS, RECORRIDO: SUSANA JAUMANDREU BERNET DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO REALIZADO. ESPÉCIE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PRO LABORE. TABELA DA OAB-DF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DO ÔNUS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. A matéria impugnada pelo demandante e demandado, ora devolvida, centra-se no acerto (ou não) da condenação da contratante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais ad exitum por valor arbitrado judicialmente, após a resilição unilateral por parte da contratante-demandada. II. Se ausente a formalização de contrato de prestação de serviço de advocacia, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da questão (Lei no 8.906/1994, artigo 22, §2o). III. No caso concreto, por se tratar de honorários atrelados ao efetivo proveito econômico, que é um evento futuro e incerto, estimar o quinhão da herdeira/cliente é prematuro, cabendo ao causídico, por ora, as garantias processuais para a execução dos honorários ad exitum após a partilha no processo de inventário (quinhão que couber à parte demandada). IV. Lado outro, no que se refere à ação de exibir contas, se reconhece a descaracterização dos honorários advocatícios contratuais na sua espécie originária (ad exitum). Por esta razão, o valor arbitrado deve ter como parâmetro a espécie pro labore, isto é, o cliente deve pagar pelo montante fixo do serviço contratado, definido em patamar razoável, nem aviltante, nem exagerado, tendo por base a tabela de honorários da OAB-DF. No ponto, a sentença merece reforma. V. No mais, os honorários advocatícios de sucumbência, ainda que redistribuídos proporcionalmente, merecem nova estimativa. No ponto, a sentença merece reforma. VI. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §2o, da Lei 8.906/1994, e 85, §§2o e 20, do CPC, sob o argumento de que os honorários advocatícios por arbitramento devem estar no limite de 10% a 20% (dez a vinte por cento) do proveito econômico, seja no processo de inventário, seja na ação de exigir contas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 22, §2o, da Lei 8.906/1994, e 85, §§2o e 20, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se, no caso, que o trabalho desenvolvido pelo apelado foi complexo. Primeiro, por ser tratar de ação de inventário com patrimônio em outros estados da Federação. Além disso, o autor da herança deixou companheira, advindo outro filho dessa união. Após o falecimento da possível companheira, o filho herdeiro promoveu ação de reconhecimento de união estável post mortem. Por sua vez, a herdeira, ora recorrente, reside na Espanha e não se comunica em língua portuguesa, exigindo dos patronos esforço maior para as tratativas com a cliente. Desse modo, a demora na conclusão da ação de inventário, que inclusive ainda está tramitando, não pode ser totalmente imputada aos causídicos, razão pela qual são devidos honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido no processo. Nesse passo, entendo que o percentual de 6% (seis por cento) sobre o quinhão deve ser mantido, uma vez que remunera o efetivo trabalho realizado pelo apelado/demandante, sendo incabível percentual maior que o estabelecido na sentença, como pretende o apelante/demandante, porquanto os serviços não foram concluídos, ante a resilição unilateral levada a efeito em 2017. (ID 56419681). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023